Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE FOGO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. COMPROVADA. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.
III – O fato de a vítima ter sido levada a local ermo, aproveitando-se o réu da presença de outros dois homens no interior do veículo, o qual parou para jogar gasolina nela e ameaçar que a mataria, demonstra a intensidade do dolo, mostrando-se acertada a valoração negativa da culpabilidade.
IV – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V – Adequada a fração de 1/6 (um sexto) para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria para cada circunstância atenuante ou agravante.
VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de agente reincidente, o regime adequado para o cumprimento é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.